Tribunal: CARF
Processo: 10880.724687/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.724687/2011-29
ACÓRDÃO
2001-007.654 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO DELLA VOLPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS SUFICIENTE PARA AFASTAR A GLOSA.
Despesas médicas deduzidas do Imposto de Renda. Conjunto probatório
dos autos suficiente para afastar a glosa realizada pela autoridade
administrativa. Recurso Voluntário Provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Honório Albuquerque de Brito, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.654 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724687/2011-29
2
RELATÓRIO Trata-se de, originalmente, de notificação de lançamento de no
2010/095129455444310, relativa a Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF- exercício 2010, ano
calendário 2009, resultante da glosa do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) considerados
pela Receita Federal do Brasil como indevidamente deduzidos a título de despesa médica por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua dedução. A quantia glosada é relativa a
tratamento odontológico prestado por IAP – Centro de Implantes Dentários – CNPJ
02.545.610/0001-04, conforme consta no Auto de Infração de fls. 10/12.
O contribuinte – antes da lavratura do AI – foi intimado para prestar
esclarecimentos acerca da referida glosa, como se verifica às fls. 28/31, lhe tendo sido solicitado
que comprovasse o efetivo pagamento dos valores relacionados ao tratamento odontológico
devendo, para tanto, apresentar cópia de cheques, ordem de pagamento, transferência e extratos
bancários que registrassem a operação, e/ou outros documentos probatórios dos pagamentos,
bem como comprovar com documentação hábil e idônea a efetiva utilização dos serviços,
informar o local e a data da prestação dos serviços.
Às fls. 18/27 é apresentada resposta à fiscalização protocolada pelo contribuinte
referente ao termo de intimação acima mencionado. Os documentos apresentados pelo sujeito
passivo foram:
I.
Quanto aos comprovantes de pagamento, foram apresentadas as notas
fiscais de no 696, 699, 709 e 714 – todas emitidas pela empresa IAP Centro
de Implantes Dentários no valor total de R$ 50.000,00;
II.
Cópia do cartão CNPJ da empresa IAP Centro de Implantes Dentários;
III.
Declaração emitida pela empresa IAP Centro de Implantes Dentários
segundo a qual os pagamentos teriam sido realizados em espécie;
IV.
Informação declarada em sua DIRPF 2010 na qual teria constado a
informação de que o senhor Gilberto possuía numerário suficiente em
espécie em seu poder para o pagamento do tratamento odontológico;
V.
Para fins de comprovação da efetiva utilização dos serviços profissionais foi
apresentada declaração datada de 21/02/2011 contendo todos os
procedimentos realizados no período de 15/05/2009 a 15/12/2009 sendo
eles, resumidamente, preparo da boca, cirurgia de extração dos dentes
superiores, colocação de implantes no maxilar superior, realização de
enxerto ósseo, moldagem para confecção de prótese e sua instalação e, por
fim, reabilitação oral;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.654 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724687/2011-29
3
VI.
Foram ainda apresentados cópias dos exames realizados no paciente –
exame radiográfico e tomografia computadorizada de maxila e mandíbula
com reconstrução dental, ambos de 2009;
VII.
Por fim, foram anexados fotos dos moldes/próteses utilizadas no
tratamento dentário;
Não obstante todos os esclarecimentos prestados, foi lavrado auto de infração de
fls. 10/12 por meio do qual foi realizada a glosa de R$ 50.000,00 anteriormente deduzidos pelo
contribuinte a título de despesas médicas.
Ato contínuo, foi apresentada impugnação ao auto de infração de fls. 3/8 na qual é
alegado que a autoridade administrativa recusou – sem qualquer explicação – todos os
documentos apresentados na fase de fiscalização dentre eles as notas fiscais de prestação dos
serviços, declaração da empresa de saúde sobre o recebimento dos valores em espécie, laudos e
exames laboratoriais e que no que tange ao ônus da prova, não se poderia, nos dias atuais,
invertê-lo por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos de modo que caberia à
Administração Pública provar os atos que afirma.
Alega ainda que, conforme Art. 43, §5o da IN SRF 15/2001, no caso de tratamentos
odontológicos relativos a próteses bastaria a comprovação por meio de nota fiscal emitida em
nome do beneficiário e receituário médico, é ver:

Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 5o No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas ou
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota fiscal
em nome do beneficiário.

Ao final, pede a desconsideração da glosa.
A impugnação foi apreciada pela 15a Turma da DRJ/SP1 – fls. 55/60 – tendo sido o
pleito julgado improcedente sob a alegação de que não teria restado comprovado o efetivo
pagamento dos serviços contratados, abaixo a ementa do julgado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
ÔNUS DA PROVA.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovar suas alegações.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.654 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724687/2011-29
4
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS
Não comprovados os pagamentos efetuados a título de despesas médicas é de manter-se
a glosa para essas deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual.

Os julgadores entenderam que não teria sido apresentado cópia do comprovante
de pagamento, in verbis: “não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou da efetiva prestação do serviço. A dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está, assim, condicionada a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.”
Às fls. 75/81 foi apresentado em 11/05/2015 Recurso Administrativo que reitera
todos os argumentos da impugnação uma vez que no dia 13/04/2015 o sujeito passivo obteve
vista dos autos e tomou conhecimento da decisão acima mencionada.
Às fls. 99/108 o sujeito passivo apresenta novo recurso voluntário, dessa vez em
2021, em razão da intimação de no 7.916/2020 – ECOA/SRRF08, de 20 de novembro de 2020,
recebida em 01/02/2021. A peça reitera todas as alegações da impugnação, acrescendo apenas
que o Recorrente é maior de 60 anos de idade e que, desse modo, teria prioridade na tramitação
dos autos, nos termos dos Arts. 69/71 da Lei 10.741/2003.
Em novembro de 2024 foi distribuído o Mandado de Segurança de no 5030443-
17.2024.4.03.6100 em trâmite no TRF-3 com o objetivo que fosse, liminarmente, determinada a
imediata apreciação do processo administrativo no 10880.724687/2011-29, junto ao CARF.
A ordem foi concedida pelo Juízo que determinou o julgamento dos autos dentro do
prazo de 30 dias, tendo o CARF sido intimado da decisão em 07/02/2025 e os autos incluídos em
julgamento na sessão extraordinária do dia 10/03/2025 para fins de cumprimento da ordem
judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar no mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo. Referido
recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual, dele
conheço.
II – DO MÉRITO
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.654 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724687/2011-29
5
Conforme delimitado no relatório, a controvérsia dos autos cinge-se à ausência de
comprovação do pagamento das despesas médicas relativas a tratamento odontológico deduzidas
pelo sujeito passivo de sua DIRPF 2010 referente ao exercício de 2009.
As despesas em questão totalizam a cifra de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Ao
ser intimado em procedimento de fiscalização para que comprovasse o efetivo pagamento de tais
valores, o sujeito passivo apresentou os seguintes documentos:
I.
Quanto aos comprovantes de pagamento, foram apresentadas as notas
fiscais de no 696, 699, 709 e 714 – todas emitidas pela empresa IAP Centro
de Implantes Dentários no valor total de R$ 50.000,00;
II.
Cópia do cartão CNPJ da empresa IAP Centro de Implantes Dentários;
III.
Declaração emitida pela empresa IAP Centro de Implantes Dentários
segundo a qual os pagamentos teriam sido realizados em espécie;
IV.
Informação declarada em sua DIRPF 2010 na qual teria constado a
informação de que o senhor Gilberto possuía numerário suficiente em
espécie em seu poder para o pagamento do tratamento odontológico;
V.
Para fins de comprovação da efetiva utilização dos serviços profissionais foi
apresentada declaração datada de 21/02/2011 contendo todos os
procedimentos realizados no período de 15/05/2009 a 15/12/2009 sendo
eles, resumidamente, preparo da boca, cirurgia de extração dos dentes
superiores, colocação de implantes no maxilar superior, realização de
enxerto ósseo, moldagem para confecção de prótese e sua instalação e, por
fim, reabilitação oral;
VI.
Foram ainda apresentados cópias dos exames realizados no paciente –
exame radiográfico e tomografia computadorizada de maxila e mandíbula
com reconstrução dental, ambos de 2009;
VII.
Por fim, foram anexados fotos dos moldes/próteses utilizadas no
tratamento dentário;
Ocorre que os documentos não foram aceitos, uma vez que foi lavrado auto de
infração. Em sua impugnação todos os arquivos já apresentados em fase de fiscalização foram
reiterados, todavia, não foram considerados pela decisão de primeira instância que manteve a
glosa dos valores sob a justificativa de que, apesar de intimado, o pagamento não havia sido
comprovado pelo sujeito passivo.
Importante delimitarmos alguns trechos da referida decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada:

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.654 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724687/2011-29
6
“Não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou da
efetiva prestação do serviço. A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte
está, assim, condicionada a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.”

Ao se analisar todos os documentos apresentados pelo contribuinte a primeira
conclusão a que se chega é que não foram trazidos apenas simples recibos emitidos pelo
prestador de serviços médicos, mas sim notas fiscais dos serviços e em todas elas é possível se
identificar a quitação dos serviços mediante carimbo de “Recebido” assinado pelo prestador, bem
como declaração com firma reconhecida em cartório emitida pela Contabilidade do prestador
segundo a qual os serviços identificados nas notas fiscais foram pagos em espécie, notas fiscais
essas devidamente escrituradas nos livros fiscais da empresa, é ver os documentos de fls. 21/25.
Ora, no direito o que se presume é a boa-fé das operações, para que as notas fiscais
apresentadas fossem desconsideradas pela fiscalização seria necessário que, no mínimo, fossem
consideradas inidôneas – o que não é o caso dos autos.
Não se desconhece a súmula 180 do CARF, segundo a qual “para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
Ocorre que, como já salientado não foram apresentados recibos emitidos pelos
profissionais, mas sim notas fiscais. Além disso, após ter sido intimado para comprovar os
pagamentos realizados o sujeito passivo trouxe documentação maciça que comprova que os
serviços foram efetivamente prestados, a saber: declaração emitida pela contabilidade do
prestador segundo a qual os pagamentos foram realizados em espécie, declaração da clínica que
apresenta todos os procedimentos realizados, acompanhados de exames de imagem, laboratoriais
e fotos das próteses implantadas.
Diante de todo o conjunto probatório – que foi apresentado desde a fase de
fiscalização – é inequívoco que os serviços foram efetivamente realizados, o que vai ao encontro
do delimitado na sumula 180 do CARF, que deixa claro a possibilidade de se exigir elementos
comprobatórios adicionais, que não se resumem apenas a comprovantes de pagamento, uma vez
que o pagamento pode sim ser realizado em espécie.
Em sua impugnação o sujeito passivo deixa claro que suas declarações de imposto
de renda demonstrariam sua capacidade econômica e ainda, que ele possuía consigo numerário
suficiente para o pagamento do tratamento em espécie – caso a autoridade administrativa ainda
tivesse dúvida quanto a esse ponto poderia ter solicitado a apresentação de tais documentos, o
que não foi o caso. Imperioso ainda salientar que no caso de processos decorrentes de malha
fiscal é dever da autoridade administrativa juntar cópia da declaração aos autos, o que não
aconteceu.
Ora, a comprovação do pagamento é exigida para que o Fisco tenha elementos
suficientes para concluir que a prestação dos serviços foi realizada, o que é absolutamente
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.654 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724687/2011-29
7
legítimo, mas não é razoável que essa seja a única prova apresentada quando o contribuinte a
todo momento – no presente caso, desde a fase de fiscalização – apresentou, além das notas
fiscais relativas aos serviços, também documentos médicos e declarações que corroboram suas
alegações.
É ver mais um trecho da decisão de primeira instância no mesmo sentido do
raciocínio acima exposto: “a autoridade fiscal pode exigir que o contribuinte apresente, além dos
simples recibos emitidos pelo profissional, documentos que comprovem o efetivo desembolso dos
valores, ou até mesmo documentos que comprovem os procedimentos médicos realizados”.
A efetiva realização dos serviços médicos foi comprovada pela apresentação das
notas fiscais nas quais se verifica a quitação e ainda a declaração da contabilidade do prestador, os
demais documentos médicos apresentados comprovam cabalmente que o tratamento
odontológico foi efetivamente realizado, assim, legítima a dedução realizada pelo contribuinte.
Em outras ocasiões já me posicionei no sentido de manter a glosa de despesas
médicas quando apenas recibos emitidos pelos prestadores foram apresentados e a fiscalização
entendeu pela necessidade de comprovação do efetivo pagamento, mas no caso em tela não seria
o caso de aplicar esse entendimento uma vez que: i) não se trata de recibos, mas sim de notas
fiscais com quitação e; ii) foi apresentada vasta documentação que comprova que os serviços
foram efetivamente realizados. Ou então, por qual razão o contribuinte teria realizados os exames
pré cirúrgicos e onde teria obtido a prótese apresentada?
Desse modo, em razão de todo o acervo probatório apresentado não vejo outra
possibilidade senão desconsiderar a glosa realizada pela fiscalização.
Trago ainda, como reforço argumentativo, voto vencedor proferido no acórdão de
no 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA no mesmo sentido do meu
entendimento:
“A divergência suscitada entre o RELATOR e o REDATOR DESIGNADO, restringe-se a
admissibilidade das notas fiscais juntadas nos autos que perfazem o valor de R$ 19.687,70 como
provas suficientes das despesas médicas aptas a dedução do IRPF.
Por se tratar de documento oficial apto a registrar legalmente uma transação comercial a nota
fiscal possui validade jurídica por si só, o que justifica a sua aceitação como prova da despesa
realizada, existindo, neste ponto, uma forte distinção em relação aos recibos emitidos por
particulares . Neste sentido tem-se antecedentes deste Conselho, negrito meu:
Número do processo: 11080.730907/2013-01
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 16 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2017
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.654 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724687/2011-29
8
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011 DEDUÇÃO.
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS FINANCEIRO SUPORTADO PELO CONTRIBUINTE. REQUISITO LEGAL.
DMED. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. A legislação do Imposto de Renda condiciona a
dedutibilidade das despesas médicas à comprovação da assunção do ônus financeiro pelo
contribuinte. Comprovado documentalmente que o contribuinte suportou o ônus financeiro das
despesas médicas declaradas na sua DIRPF, é legal sua dedução. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DO NOME DO
BENEFICIÁRIO. VALORES RAZOÁVEIS AOS TRATAMENTOS. DEDUTIBILIDADE. A legislação do Imposto
de Renda determina que as despesas médicas declaradas pelo contribuinte para fins de dedução
do imposto devem ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que demonstrem a prestação dos
serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados. No entanto, no caso de nota fiscal emitida
em valores razoáveis para justificarem consultas médicas prestadas, mas sem a indicação do
beneficiário do serviço médico, a autoridade administrativa poderá presumir ser este o próprio
contribuinte, exceto quando forem constatados razoáveis indícios de irregularidades. Aplicação da
Solução de Consulta Interna COSIT no 23, de 30/08/2013 Número da decisão: 2201-003.547
Número do processo: 11516.722011/2016-26
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 25 00:00:00 UTC 2022 Data da publicação: Thu Mar 30 00:00:00 UTC
2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano calendário: 2014
EMENTA DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA COMPROVAÇÃO DO
RESPECTIVO PAGAMENTO COM A APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA NA NOTA FISCAL ACERCA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE
RECIBO. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO. Ausentes outros
obstáculos, a mera circunstância de o sujeito passivo ter apresentado notas fiscais à comprovação
das despesas médicas cuja dedução é pleiteada mostra-se insuficiente a fundamentar a glosa, na
medida em que (a) tal documento firma forte presunção da exigibilidade e da quitação da
obrigação contratual (dada a constituição de crédito tributário e a submissão à fiscalização
tributária), e porquanto, a fortiori, (b) um documento formal, parte constitutiva do crédito
tributário, submetido ao controle fiscal pode ser vicário de um simples recibo, documento sem
forma rigorosa, emitido pelo particular e inicialmente alheio à fiscalização tributária. NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
PACIENTE.
INSUFICIÊNCIA
PARA
MOTIVAR
A
GLOSA.
RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO PLEITEADA. Ausentes outros obstáculos, a isolada falta de
indicação do paciente na nota fiscal é insuficiente para motivar a glosa da dedução pleiteada,
sempre que for possível inferir a identidade entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento.
Número da decisão: 2001-005.149
Número do processo:13830.720850/2016-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.654 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724687/2011-29
9
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS
MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE
JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força
probante como comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa
por recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do
documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos documentos os
torna válidos para comprovar as despesas médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO
MÉDICO. Notas fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Número da decisão:2001-000.204
Portanto, verifica-se que o simples fato de a comprovação do pagamento das despesas ocorrer
pela apresentação de notas fiscais é insuficiente para motivar a glosa e, portanto, as deduções
devem ser restabelecidas
Em outras palavras, a apresentação de Notas Fiscais, sem quaisquer indícios de fraude ou burlar,
que preencha todos os requisitos legais, atende à exigência de comprovação das despesas médicas
por parte da fiscalização.”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e DOU PROVIMENTO no sentido de
afastar as glosas das despesas médicas devidamente comprovadas por notas fiscais e outros
documentos médicos trazidos aos autos.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 136
DF CARF MF
Original